Tribunal: TJMT
Processo: 0000731-49.2018.8.11.0077
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000731-49.2018.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALMESSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 901.318.601-78 (APELADO), ROBSON RICARDO DA SILVA LOURENCO - CPF: 037.594.181-98 (APELADO), JONAS GOMES - CPF: 018.164.561-01 (APELADO), ANDREIA DE SOUZA - CPF: 705.659.731-93 (APELADO), CLAUDIO RAMOS - CPF: 735.048.901-34 (APELANTE), ANDREIA DE SOUZA - CPF: 705.659.731-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000731-49.2018.8.11.0077

APELANTE: CLAUDIO RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 129, §9
o
, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. APELO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SINTONIA COM O LAUDO PERICIAL E DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS. TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE CRIMINAL. REAJUSTE DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com substituição da pena por 1 (uma) restritiva de direito, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9, do CP). A sentença também o absolveu da acusação de ameaça (art. 147, caput, do CP), nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. Questão em discussão.

2.1. Há duas questões em discussão: (
i
) saber se o recurso é tempestivo, ante a preliminar suscitada nas contrarrazões ministeriais; (
ii
) no mérito, saber se há elementos suficientes para a absolvição por ausência de dolo, desclassificação da conduta para vias de fato, ou fixação da pena-base no mínimo legal.

III. Razões de decidir.

3.1. A preliminar de intempestividade foi rejeitada, pois, considerada a prerrogativa da Defensoria Pública de prazo em dobro, o recurso foi protocolado tempestivamente.

3.2. A condenação está fundamentada em robusto conjunto probatório, composto por depoimentos da vítima e dos agentes estatais, boletim de ocorrência e laudo pericial atestando as lesões corporais.

3.3. A tese de ausência de dolo não se sustenta diante da narrativa coerente da vítima e dos testemunhos, bem como do exame de corpo de delito que evidenciou diversas lesões.

3.4. A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato é inviável, dada a materialidade das lesões corporais.

3.5. Quanto à pena-base, não há interesse recursal, pois já fixada no mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É tempestivo o recurso interposto pela Defensoria Pública dentro do prazo contado em dobro, conforme o art. 89, I, da LC 80/1994”

“2. A palavra da vítima, quando coerente e amparada por provas materiais e testemunhais, é suficiente para sustentar a condenação por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica”.

“3. Comprovadas as agressões dolosas e a existência de lesões corporais, é incabível a desclassificação da conduta para contravenção penal.”

“4. Não há interesse recursal quanto à fixação da pena-base no mínimo legal, quando esta foi efetivamente aplicada pelo juízo de origem”.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes: CP, arts. 129, §9º; 66; CPP, arts. 386, VII; 593; LC nº 80/1994, art. 89, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.871.481/TO; STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR; TJMT, N.U 1000356-68.2023.8.11.0008; TJMT, N.U 1001290-67.2022.8.11.0038.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000731-49.2018.8.11.0077

APELANTE: CLÁUDIO RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por CLÁUDIO RAMOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da ação n. 0000731-49.2018.8.11.0077, que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9, do Código Penal.

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, assevera que não restou comprovado o dolo na conduta do agente, razão pela qual deve ser aplicado a parêmia do
in dubio pro reo
. Quando não, pede a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que “
o réu afirmou que no dia dos fatos ingeriu bebida alcoólica e se recorda de apenas ter empurrado a ofendida no momento de uma discussão entre ambos”.
Subsidiariamente, reclama seja a pena-base fixada no seu mínimo legal [doc. digital n. 210495693].

A Promotoria de Justiça de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT suscita, preliminarmente, que o apelo defensivo é intempestivo, pois apresentado fora do prazo legal. No mérito, rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da sentença condenatória [doc. digital n. 290921922].

O Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n. 295279381].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000731-49.2018.8.11.0077

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO.

A Promotoria de Justiça de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT suscita, como preliminar nas suas contrarrazões, que o recurso defensivo é intempestivo.

Para tanto, verbera que “
o prazo para interposição de apelação é de 5 (cinco) dias corridos, conforme art. 593 do CPP, o recurso, apresentado em 06/02/2023, não deverá ser admitido, pois intempestivo
”.

O argumento
não prospera
.

Consoante se extrai da documentação acostada aos autos, a Defensoria Pública Estadual foi devidamente habilitada para exercer a defesa técnica do apelante em
26 de janeiro de 2023
, ocasião em que também foi cientificada do teor da sentença condenatória.

Levando em conta o prazo em dobro – devido a prerrogativa conferida à Defensoria Pública, prevista no artigo 89, I, da Lei Complementar n. 80/1994
[1]
– e o disposto no artigo 593, do Código de Processo Penal
[2]
, tem-se que o termo final – de 10 (dez) dias – se daria no dia 4 de fevereiro de 2023; contudo, por se tratar de sábado, postergou-se o prazo para o primeiro dia útil subsequente, qual seja, na data de
6 de fevereiro de 2023
.

Assim, na data aprazada, a Defensoria Pública apresentou suas razões, conforme se observa no arquivo de ID n. 210495693, razão pela qual não há falar na intempestividade recursal.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

A denúncia imputou a CLÁUDIO RAMOS, a prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9 e 147,
caput
, ambos do Código Penal
[3]
, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

“
[...] Consta dos autos que a vítima e o acusado mantinham relacionamento afetivo há aproximadamente 3 meses e que, nesse período, a vítima vinha dormindo na casa do acusado. No dia dos fatos, a vítima estava na casa do denunciado e, após ter ingerido bebida alcoólica, ele chegou em casa gritando, chamando-a de ‘biscate’ e em seguida passou a agredi-la jogando-a no chão, desferindo socos em sua cabeça e puxando seu cabelo, causando-lhe as lesões descritas no laudo [...]. Apurou-se que, após, a vítima foi até a casa de sua vizinha Lurdinha para ligar para sua mãe, então o denunciado foi atrás dela e a ameaçou dizendo que a mataria”
(doc. digital n. 210493731).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou o apelante pela prática do crime do artigo 129, §9º, do Código Penal. Além disso, absolveu-o do cometimento do delito do artigo 147,
caput
, do mesmo diploma legal, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

No que tange à absolvição suscitada no apelo, a pretensão
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência n. 2017.366435, pedido de providências protetivas, laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões, e no depoimento de testemunhas.

Quanto à
autoria
, na fase inquisitiva, o investigador de polícia, VALMESSON DA SILVA RIBEIRO, narrou:

“
QUE se encontrava no Plantão Policial nesta unidade de polícia Judiciária Civil e recebeu a Polícia Militar informando que: Que foram acionados via 190 pela senhora A.L.S.;
Que a senhora nos relatou ter sido agredida por seu amasiado Claudio Ramos; Que diante das informações colhidas deslocamos até o local e constatamos a veracidade do fato
; Que ao chegar no local, demos ordem de prisão a Claudio que não resistiu à prisão e colaborou com o trabalho dos policiais; Que foi feito o uso de algemas para resguardar a segurança da vítima, da guarnição e até mesmo o próprio preso; Que
a denunciante nos relata que estava em casa lavando vasilhas e que Claudio veio lhe agredindo, segundo A., por causa de conversa de vizinhos; Que A. nos relata que Claudio a jogou no chão e lhe bateu desferindo murros em sua cabeça e puxando seu o cabelo. Nos relata também que não é a primeira vez que é agredida por Claudio
. A senhora
A. apresenta um roxo no olho esquerdo e uma lesão no braço esquerdo
[...]
”.

Os policiais militares, ROBSON RICARDO DA SILVA LOURENÇO e JONAS GOMES ratificaram o teor do boletim de ocorrência por eles confeccionado.

A ofendida, A. de S., quando ouvida em sede policial, declarou:

“Que estava na casa do seu namorado, que há aproximadamente uns 3 meses pousa na casa dele [...]. Que na data de ontem estava na casa do agressor;
Que o agressor passou o dia todo bebendo. Que ele saiu e quando chegou em casa já chegou agredindo
. Que no momento em que começou a ser agredida estava no tanque lavando vasilhas.
Que o suspeito chegou embriagado e gritando que estava com uma biscate em casa, que o suspeito disse que a Marilza falou que a depoente era biscate
.
Que a puxou pelos cabelos, a jogou no chão, e montou em cima e começou a desferir murros no rosto da vítima, que ela ficou pedindo para sair de cima dela, pois já não estava quase enxergando devido aos murros no olho, que conseguiu sair rapidinho de baixo do agressor
. Que depois foi na vizinha, Lurdinha, para ligar pra sua mãe [...].
Que quando voltou pra casa o agressor pegou um facão para matar a vítima, que ela correu pra vizinha e a Melissa chamou a Polícia. Que o suspeito disse que ela não dormiria na casa, que queria que ela dormisse na rua.
Que chegou a cuspir sangue do soco que ele deu na boca dela
. Que ele trancou a casa e deixou ela trancada do lado de fora e disse pra ela resolver com a Polícia [...]”
(doc. digital n. 281926369).

CLÁUDIO, quando interrogado, relatou que “
estava arrumando suas tralhas para trabalhar na fazenda e tomando umas cachaças; Que quando se lembra avançou em A.; Que não se lembra de como a agrediu; Que estava bastante alterado devido a bebida e somente se lembra do momento em que a empurrou para trás, derrubando-a”
.

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas, VALMESSON e JONAS, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os agentes de segurança reafirmaram as declarações prestadas extrajudicialmente, e acrescentaram:

Valmesson
: Se não me engano foi a PM que atendeu a ocorrência. Lembro [...] de alguns detalhes.
Essa vítima estava com lesão em um dos olhos, de fato estava roxo. Na Delegacia perguntamos quem teria feito [...] ela disse que estava lavando vasilhas e o marido a agrediu, jogou no chão, chutou ela e que dentre um desses atingiu seu rosto. Ela disse também que não era a primeira vez que o CLÁUDIO teria agredido ela
.
Só para deixar claro que ela tinha um hematoma no olho
e foi causado em decorrência das agressões, no tempo que
ela estava no chão e um dos chutes pegou no rosto dela
[...]. O motivo ela falou em primeiro momento que era ‘conversa fiada’, de vizinhos, nesse sentido.
Ela estava muito nervosa e tampando o rosto, que pedimos para ela mostrar e vimos o hematoma
. O que pude conversar era que ela estava nervosa devido ao fato que tinha acabado de acontecer [...].

Jonas
: Lembro sim. A gente recebeu informação via 190 na data citada, deslocamos ao local, junto com o Sd. Lourenço [...], procedeu às primeiras abordagens. Chegamos no local e encontramos a senhora A. abalada psicologicamente. O Sr. CLAUDIO dentro da residência. Feito contato com ele, nos atendeu [...],
identificamos que a Sra. A estava com uma lesão no olho e em um dos braços
[...] foi dada voz de prisão e feito o procedimento. Ele se prontificou [...] e
confessando que tinha chegado embriagado na casa e ela estava lavando vasilhas e o indagou por que estava embriagado e sem dizer nada agrediu ela
.
Ela nos disse que foi ele quem agrediu ela, jogando-a ao solo
[...], ela nos relatou [...]
pegou ela pelo braço, jogou no chão e desferiu um soco no olho, mais tarde, na Polícia, ele próprio disse ter desferido esse golpe nela
[...]. Ela relatou que não era a primeira vez, também depois do fato [...], queria que a gente deixasse quieto, para liberar ele,
mas como ela tinha lesões visíveis já não cabia mais a ela
[...] e foi feito o flagrante. Sobre o estado,
estava embriagado, porém, lúcido, entendendo o que a gente dizia, o que foi perguntado ele respondeu com convicção. Ele exalava odor etílico forte, mas a embriaguez não era grande, ele andava, falava e respondia as perguntas
[...]. Ele entendia e respondia”

Por sua vez, CLÁUDIO asseverou:

“
Acusado
: Estava convivendo com ela. Ela tava dormindo na minha casa. Aquele dia
, tomei umas cachaças
e
não me lembro o que eu fiz com ela. Só me lembro quando já estava preso
. Não lembro se agredi [...]. Não sei como iniciou tudo isso [...]. Atualmente nunca mais eu vi ela. Estávamos juntos tinha uns quatro meses. Ela é meio, tinha a cabeça meio ruim. Ela tomava remédio controlado. Eu não me lembro de nada dos fatos.
Eu não tinha nenhuma lesão no dia
”

No que se refere à dinâmica dos fatos, a vítima
A.
informou à autoridade policial que, há alguns meses, vinha residindo com o apelante na residência dele.

Segundo seu relato, no dia do ocorrido, encontrava-se lavando louças quando o acusado chegou no imóvel em visível estado de embriaguez e passou a ofendê-la verbalmente, chamando-a de ‘biscate’.

Declarou que, em seguida, o apelante foi na sua direção, puxou-lhe pelos cabelos, arremessou-a no chão e passou a desferir diversos socos em seu rosto.

Afirmou ter conseguido escapar do seu agressor e, em desespero, correu até a casa de uma vizinha em busca de socorro.

Por fim, narrou que sua colega acionou a Polícia Militar, que prontamente se dirigiu ao local e efetuou a prisão em flagrante delito de CLÁUDIO.

A declaração da ofendida foi integralmente corroborada pelos agentes de segurança ouvidos em juízo,
VALMESSON
e
JONAS
afirmaram que a vítima apresentava lesão visível no rosto – compatível com hematoma –, e relatou, de forma espontânea, ter sido agredida fisicamente pelo apelante.

Asseveraram que, ao indagar CLÁUDIO acerca dos fatos, o mesmo confirmou que agrediu sua namorada.

Por fim, pontuaram que o acusado apresentava sinais de embriaguez alcoólica, porém demonstrava plena lucidez, respondendo com clareza e coerência às perguntas que lhe foram formuladas.

Asseveraram tê-lo indagado acerca dos fatos e que ele confessou ter avançado para cima da vítima e a agredido.

CLÁUDIO
, por sua vez, limitou-se a declarar que ingeriu cachaça no dia dos fatos e não se recordou dos acontecimentos.

Os exames periciais acostados evidenciam, de fato, a ocorrência de lesões corporais múltiplas,
verbis
:

“
Nome do periciando(a): A. de S.

[...]

Natureza da perícia: Exame de lesão corporal.

Histórico: BO 2017.366435, fato ocorrido às 21 horas de ontem, há 19 horas do exame pericial, refere que foi vítima de violência doméstica, sofreu agressão do seu marido na cabeça e nos braços. Refere que teve edema palpebral importante mas sem comprometimento da visão, queixa-se de dores ao movimentar o pescoço.

Descrição: Vítima do sexo feminino, magra, de baixa estatura,
apresenta lesão equimótica em toda pálpebra esquerda
, sem edema,
com a conjuntiva ocular hemorrágica leve
, sem comprometimento da visão, tem isocoria, reflexo pupilar e movimentos oculares preservados.
Apresentam ainda, lesão contusa na mucosa do lábio superior de 1 cm, e lesões equimóticas em placas de 3 cm na região torácica esquerda e na face posterior do terço médio do antebraço esquerdo
. Não apresenta déficit motor.

Comentários ou discussão:
Lesões contusas na cabeça e tronco, sem comprometimento neurofuncional, lesões contusas da mucosa oral
sem comprometimento da fala ou mastigação e
lesão contusa de defesa no antebraço esquerdo
”

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação, especialmente quando em sintonia com outras provas amealhadas.

Nesse sentido:

[...] Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que enseja a incidência do óbice na Súmula n. 83 do STJ. [...]
(AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

[...] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

Assim, descabe falar em absolvição,
verbis
:

“[...] Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza a prática do delito pelo réu, restando evidente a sua intenção em ofender a integridade corporal da ofendida. [...]
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.141387-3/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 31/01/2024).

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. A PALAVRA DA VÍTIMA, COESA E CONTUNDENTE EM SEDE POLICIAL, ALIADA ÀS PROVAS DOCUMENTAIS E À EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CONSTATANDO LESÃO CORPORAL COMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO, AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL, PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO, NÃO SENDO POSSÍVEL A SUA ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU SOB QUALQUER OUTRO FUNDAMENTO. AINDA, NÃO SE MOSTRA MINIMAMENTE CRÍVEL QUE O ACUSADO, PROVOCANDO AS LESÕES PERPETRADAS CONTRA A VÍTIMA, TENHA AGIDO DE FORMA CULPOSA, OU SEJA, SEM A INTENÇÃO DE FAZÊ-LO. SOBRETUDO O LAUDO PERICIAL, QUE ATESTA QUE, DE FATO, HOUVE OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA, ALIADO AO DEPOIMENTO DA OFENDIDA, QUE NARRA COM DETALHES A CONDUTA DO RÉU, MOSTRAM-SE SUFICIENTES PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE LESÕES PRATICADAS INTENCIONALMENTE PELO RÉU, O QUE DESNATURA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. [...]
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 51449481920228210001, Segunda Câmara Criminal, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 11-12-2023).

Ademais, a embriaguez arguida pela defesa não possui o condão de infirmar o édito condenatório, por se tratar de estado decorrente de ato voluntário do próprio acusado. Confira-se:

[...] Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "
a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

[...]
Somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto à ilicitude do fato, é causa de redução ou de isenção de responsabilidade penal
, de modo que não sendo este o caso dos autos e inexistindo qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, não se aplica a atenuante de pena prevista no art. 66, do Código Penal. [...]
(TJMT, N.U 1000514-57.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Por fim, restando comprovada a prática da lesão corporal, afigura-se inviável a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato. Confira-se:

“[...] Não há como desclassificar o delito do art. 129, §13º do CP para a Contravenção Penal de Vias de Fato, pois as agressões perpetradas pelo réu contra a vítima foram comprovadas, não somente pelas declarações dela, mas pelo Laudo de Exame Corporal, que comprovou indubitavelmente as lesões por ela sofridas
” (TJMT, N.U 1000356-68.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

“[...] Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando as agressões perpetradas causaram ofensa à integridade física da vítima”
(TJMT, N.U 1001290-67.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024).

No que tange à insurgência contra a dosimetria da pena – em que a Defensoria Pública postula a fixação da pena-base em seu mínimo legal –,
inexiste interesse recursal
neste ponto, uma vez que a reprimenda foi estabelecida no menor patamar legalmente admissível.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o apelo de
CLÁUDIO RAMOS
, mantendo-se integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Art. 89. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios: I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

[2]
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;

[3]
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: § 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Art. 147 Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025